Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-95.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. PRORROGAÇÃO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. MERA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE NÃO COMPROVA A ENTREGA DO IMÓVEL. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE TERMO ESPECÍFICO FIRMADO PELO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA ATÉ A DATA FIRMADA NO TERMO DE ENTREGA DO IMÓVEL. CLAÚSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial com reconhecimento do atraso na entrega do imóvel, o condenou ao pagamento de multa por atraso, entre o período equivalente a 01/11/2012 a 25/02/2013, no percentual de 0,5% ao mês, calculado sobre o valor atualizado do imóvel.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, inexistência de atraso na entrega do empreendimento, sob o argumento de que a carta de habite-se foi expedida dentro do prazo de prorrogação e, por consequência, impossibilidade de aplicação da multa moratória. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao seu pagamento.
3. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971, REsp 1.631.485-DF, STJ)
4. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970, REsp 1.498.484-DF, STJ)
5. Na espécie, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel residencial com previsão de entrega para 30/04/2012 (ID 1508010 - Pág. 3). Com a tolerância de 180 dias, o prazo foi prorrogado para 01/11/2012. As chaves foram entregues em 25/02/2013 (ID 1508014 - Pág. 1). Logo, faz jus o recorrido a receber a indenização pelo período da mora no percentual e o montante previsto na cláusula 7.1.1 do contrato
6. Destaca-se que o termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva entrega do bem, e não a concessão do habite-se, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não restou comprovado no caso em comento (art. 373, II, CPC).
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.